Tribunal: CARF
Processo: 10825.720855/2015-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.720855/2015-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.625 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
DANIEL DE CARVALHO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
DEDUÇÃO COM INSTRUÇÃO. DEPENDENTES. ACORDO JUDICIAL.
PROVAS.
É necessário que a obrigação de pagar as despesas com instrução esteja
disposta no Acordo ou Ação Judicial que trata de pensão alimentícia, para a
devida dedução dos valores no IRPF.
MULTA DE OFÍCIO.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou
diferença do imposto, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata, nos termos do inciso I, do
artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata a Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física,
Exercício 2013, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 1.691,80,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720855/2015-03
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.625 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720855/2015-03

Conforma Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a autuação decorreu de
dedução indevida com despesa de instrução no total de R$6.182,70, detalhadas na notificação de
lançamento:
Despesas de instrução dos alimentandos GUSTAVO DONAIRE DE CARVALHO,
LUIS FELIPE DONAIRE DE CARVALHO. Documentos apresentados, referente ao
processo 2003/07 – Homologação de Acordo de Alimentos, não preve o pagamento das
despesas de instrução dos alimentandos, portanto indevida sua dedução.
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresentou Impugnação afirmando
que o valor contestado se refere a despesas com instrução pagas em face às normas do Direito de
Família, em virtude de sentença judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública em divórcio consensual, e foi respeitado o limite anual individual previsto na legislação
tributária.
O Acórdão n. 02-99.598 (fls. 125 a 127) da 5a Turma da DRJ/BHE, em Sessão de
16/04/2020, julgou a impugnação improcedente, dado que o Contribuinte não anexou aos autos
Decisão Judicial ou Acordo homologado judicialmente obrigando o sujeito a arcar com as
despesas de instrução de seus alimentandos.
Cientificado em 31/05/2021 (fl. 133) o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 136 a 138) em 21/06/2021 (fl. 135). Nele, aduz que Gustavo Donaire de Carvalho e Luiz
Felipe Donaire são seus netos e alimentandos, conforme a ação de homologação n.
071.01.2007.020409-2/000000-000 (2003/07), julgada na Primeira Vara de Família e Sucessões
de Bauru, não havendo restrição quanto ao pagamento de despesas de instrução, dada a condição
alimentícia.
Contesta, ao final, a aplicação da multa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em
31/05/2021 (fl. 133) o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 136 a 138) em 21/06/2021
(fl. 135).
Dedução com instrução de alimentandos.
Aduz o Recorrente que Gustavo Donaire de Carvalho e Luiz Felipe Donaire são
seus netos e alimentandos, conforme determina a ação de homologação n. 071.01.2007.020409-
2/000000-000 (2003/07), julgada na Primeira Vara de Família e Sucessões de Bauru.
A Decisão de primeira instância julgou a impugnação improcedente por não ter o
Contribuinte anexado aos autos Decisão Judicial ou Acordo homologado judicialmente.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.625 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720855/2015-03

Dado que não houve, até o momento, a apresentação da ação homologatória,
mantenho a decisão de piso, considerando que o Contribuinte não comprovou o pagamento a
título de pensão alimentícia.
Multa de ofício.
Contesta o Recorrente a aplicação da multa. No entanto, é devida a sua aplicação,
como julgado em primeira instância, considerando-se que a multa é consequência da constatação
da infração à legislação tributária.
O artigo 142 do CTN prevê que a autoridade lançadora tem o dever de lavrar a
multa de ofício, sob pena de responsabilidade funcional, visto que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória.
Além disso, no caso de lançamento decorrente de procedimento de fiscalização, o
fundamento legal para o lançamento da multa de oficio de 75% se encontra no artigo 44, I da Lei
n. 9.430/1996, não havendo previsão para reduzi-la.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 150
DF CARF MF
Original